Tribunal: STF
Processo: ARE 1410962
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho que negou seguimento ao recurso extraordinário, tendo em vista a incidência da Súmula 281 do Supremo Tribunal Federal no caso dos autos.



     



    A agravante sustenta, em suma, que



     



    “[...]



    Percebe-se, pois, agora nestes autos, que naquela oportunidade, o agravo, embora possível, era absolutamente inviável, pois seria natimorto, motivo pelo qual, uma vez que ali estava se perpetuando uma gravíssima violação constitucional na Decisão Monocrática (fls. 13.685/13.688 – Seq:), de não acatar a tese obreira de que o Trabalhador Portuário Avulso tem direito ao Adicional de Risco Portuário uma vez que o art. 7º, XXXIV, da CF garante a igualdade de direitos, legitimando a interposição do Recurso Extraordinário, inclusive porque já havia sido declarado Tema de Repercussão Geral 222 (Seq: 089), o que afasta a aplicação da Súmula 281 da Suprema Corte.” (págs. 7-8 do documento eletrônico 235).



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Nos termos do art. 102, III, a, da Constituição Federal, admite-se o recurso extraordinário contra decisão de única ou de última instância. No presente caso, porém, constata-se que não foram esgotadas as vias recursais ordinárias, uma vez que ainda seria cabível agravo interno no presente caso.



    Nesse contexto, incide, no caso, a Súmula 281/STF, conforme se verifica em julgados de ambas as Turmas desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DA INSTÂNCIA ORDINÁRIA: SÚMULA N. 281 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.163.907-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. RECURSO DE REVISTA. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. VERBAS RESCISÓRIAS. AVISO PRÉVIO PROPORCIONAL. DISPENSA ANTERIOR À LEI Nº 12.506/2011. NÃO EXAURIMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. SÚMULA Nº 281/STF. INCIDÊNCIA.



    1. A decisão que desafia o recurso extraordinário deve provir de única ou última instância, por isso que o não esgotamento das mesmas conduz à inadmissão do apelo extremo. Precedente: ARE 731.916-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 11/11/2013.



    2. A Súmula nº 281 do STF dispõe, verbis: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada’.



    3. In casu, o relator, monocraticamente, manteve despacho que negou seguimento a recurso de revista em que se discute o direito à percepção do aviso prévio proporcional, nos termos da Lei 12.506/2011, a empregado dispensado antes do início da vigência da referida lei.



    4. Agravo regimental DESPROVIDO.” (ARE 841.563-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS RECURSAIS. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



     1. Configura erro grosseiro a interposição de recurso extraordinário contra decisão monocrática de ministro de tribunal superior que nega seguimento a recurso de revista.



     2. Inobservância do princípio da colegialidade, pois o recurso extraordinário é cabível contra decisão de única ou última instância que violar dispositivo constitucional. Diante do erro grosseiro, não há que se falar em fungibilidade recursal



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.143.059-AgR/PR , Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma).



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator